Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-69.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007360-69.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE DA
S

ASTREINTE
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precári
a
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
b
loqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência

da
s

Turma
s

Recursa
is
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem

a presentação de justificativa e nem de notificação

prévia
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente
a
ensejar
o
dano
moral (N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Re
cursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024 e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021)
.

3.
O
quantum
indenizatório do dan
o moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministr
o NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
bloqueio
da
conta

bancária

realizado
de forma
indevida
,

somado

ainda

ao

valor que
foi

indisponibilizado
à
consumidora
,
acima
de R$ 10.000,00, e o tempo
gasto

por

ela

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
pela via
administrativa
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
se
mostra
inferior
àquelas
que
v
êm

sendo

fixadas

pelas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
deve ser

mantid
a
.

4.
O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

torn
ar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
(STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/
2017).

A
multa

fixa

estabelecida

em
R$
10.000,00
para o
caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer
,
consistente
no
desbloqueio
da
conta

corrente
e
respectivos

numerários
da
parte

reclamante
, é
razoável
e
deve
ser
mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provi
do
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007360-69.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido
:
LARA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LARA DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NU PAGAMENTOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
do
bloque
io

indevido
da
conta

corrente
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
ratificar
a
liminar

concedida
, no
sentido de determinar a liberação de valores da conta da parte

consumidora
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 8.0
00,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 10.000,00, a
título
de
astreintes
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
realizou
a
notificação

prévia
da
parte

reclamante

sobre
o
bloqueio
de
sua

conta
; b
) o
bloqueio

possui

previsão

contratual
e legal; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e
e
)
deve
ser
afastada

a

incidência
da
multa
.
Pugnou pela reforma da sentença para julg ar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação
,
objetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submet
a

aos

procedimentos
de
segurança
,
como
a
substituição
de
senhas
e
cartão

autografo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

o
s

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse
sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
. SUSPEITA DE FRAUDE.
BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM
CONCRETO. De
acordo
com
os

documentos

juntados
e, no
caso

em

concreto
,
restou

devidamente

comprovada

pelo
banco
requerido
a
suspeita
de
fraude

nos

depósitos

bancários

em

nome
da
empresa

autora
, que
gerou
o
bloqueio

da
conta

corrente

e do
numerário

lá

conti
do
. Para
a

apuração
da
responsabilidade

objetiva

há

necessidade
de que
seja

demonstrado
o
ato

ou

fato

ilícito

gerador
do
dano

alegado
,
dispensando
-se, a
partir

daí
,
a

apuração
da culpa,
conforme

orientação
do
artigo
14 do
CDC ,
o que
não
se
verica
dos auto
s.
Não

há

qualquer

ilegalidade
,
a

ensejar

a

indenização

pleiteada
,
por
se
tratar
de
exercício
regular de
direito
.
Sentença

mantida
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (
Apelação

Cível
Nº 70054759238,
Décima
Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: E
duardo João Lima Costa,
Julgado

em
23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
b
loqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeita
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não
tendo o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respectivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando o conjunto fático probatório, nota-se
que a instituição financeira não comprova que notificou a parte reclamante sobre o bloqueio realizado em sua conta e, muito menos, apresentou os indícios motivadores do bloqueio, evidenciando conduta abusiva.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus pr
obatório pertence à instituição financeira, visto que deve ser
proporcionada
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
q
uais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
houve
bloqueio

indevido
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.
Bloqueio

indevido
de
con
ta

bancária
.

Nos
termos
da
assente

jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
de
conta

bancária

realizado
de forma
indevida
pela
instituição

financeira
,
causando
, inclusive,
indisponibilidade
de
numerários
do
consumidor
, é
hipótese

suficiente
para
ger
ar

dano
moral
indenizável
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. SALDO EM CONTA R
ETIDO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...)
Bloqueio
de
conta

corrente
. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
na
tureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por
hackers,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

o
s

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios de irregula ridades que justifiquem o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando

conduta

ilícita
.(...) A
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente do bloqueio da conta com saldo e sem

notificação
,
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

d
úvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
(N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1065636-41.2022.8.11.
0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023; N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/20
23). (...) 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(...)(N.U 1020338-47.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – C
ONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se
comprovada
o
bloqueio
da
conta

bancária
do
consumidor
,
sem
aviso
prévio
,
deve
ser
reconhecida
a
responsabilidade
civil
atribuída

ao
banco
pelos

danos

advindos
. 2. As
reiteradas

ten
tativas

infrutíferas
para
solucionar
a
questão

administrativamente
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
e,
por

isso
,
tem

a

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano
moral. 3. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

confo
rmidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. 4. A
sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta

bancária
,
bem

como
,
condenou
a
parte

recorrente
no
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
merece
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. 6.
Sentença

mantida
. (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
J
ulgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PA
RA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.(..
.) 6.
Compulsando

os autos, em que pese as alegações da instituição

Reclamada
que
houve

envio
de
alerta
para a
consumidora
,
verifico que os e-mails colacionados se referem as transações

questionadas
pela
Autora
,
conforme

alegado

na
exordial,
ou

seja
,
não

r
estou

devidamente

comprovado
o
envio

prévio
de
comunicação
do
referido

bloqueio
, tendo a
Autora

obtido

ciência

somente
com
a

impossibilidade
de
realizar

movimentações

na

referida

conta

bancária
.7.
Entendo
que
caberia

a

instituição

financeira

comprovar
o
e
ncaminhamento

prévio
de
notificação
do
bloqueio

realizado

na

conta

bancária
da
Autora
,
bem

como

informar

os

motivos

ensejadores
de
tal
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.8. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

Autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

Reclamada
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

term
os
do art. 6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de
culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
servi
ço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Desta
feita
, para que se
pudesse

desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14 do CD
C), o que
não
se
verificou
no
presente

caso
. No
caso
, o
bloqueio
da
conta
da
parte

Reclamante
e
retenção
do
saldo

financeiro
,
pelo

Reclamado
,
configurou

abuso
de
direito
, pois,
apesar
de
afirmar
que
agiu

em

conformidade
com as
disposições

contratuais
,
veri
fica
-se que
nenhuma
das
causas

autorizadoras
da
medida

foram

comprovadamente

praticadas

pelo

Reclamante
, tanto que
o

Reclamado

sequer

aponta
qual
foi
a
conduta

praticada

pelo

Reclamante
, a
justificador
o
bloqueio
. A
medida

adotada

pelo

demandado

revelou
-se

desproporcional
e
abusiva
,
porquanto
o
bloqueio
integral da
conta
da
parte

Reclamante
e
retenção
do
saldo

por

aproximadamente
um
mês
,
sem

prestar-lhe
o
auxílio

adequado
para a
solução
do
problema
,
mostrou
-se
inadequado
,
não

havendo

justificativa
para a
di
spensa
do
uso
de
meios

menos

gravosos
,
circunstâncias
que
torna

legítima
a
pretensão
do
Reclamante
”.
(...) 11.
Recurso

improvido
. (...)
(N.U 1058413-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06
/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

Dessa forma,
considerando
que
o

bloqueio

ocorreu

indevidamente
,
porquanto

não

houve
a
prévia

notificação
da
parte

reclamante

e
nem

tampouco

foram

apresentados

os

motiv
os

que o ensejaram
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

No caso concreto, deve-se levar em consideração: a)

a realização do bloqueio da conta bancária da parte reclamante realizado de forma indevida; b) o valor que ficou indisponibilizado (superior a R$ 10.000,00), no qual se incluía quantia decorrente de alvará de processo judicial, perten
cente a
clientes
da reclamante, que é advogada atuante; c) o
tempo gasto pela autora na tentativa de solucionar a questão pela via administrativa, sem que obtivesse êxito
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
e
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
se
mostra

inclusive
inferior
àquelas
que
vêm

sendo

fixadas

pelas

Turmas

Recursa
is

em

casos

similares
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
deve
ser

mantid
a
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1004094-16.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILD
EBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023 e N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/11/2022,
publicado
no DJE 11/11
/2022).

Razoabilidade
do valor das
astreintes
.

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou alterar a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientem
ente ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

se
ntença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

o
u

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excessiva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste sentido é o entendimento
pacificado no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO R
ECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASTREINTES
FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A
jurisprudência
do

Superior Tribunal

de J
ustiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
Processo
Civil de 1973 (
correspondente

ao
art.
537 do

NCPC)
permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou

a
requerimento
da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

ins
uficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois

de
transitada

em

julgado
a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.
O
acórdão

recorrido
,
ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00
para
R
$
500
,
00
agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

(...) A função da multa
aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que
não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento. (N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,

publicado
no DJE 20/05/2024)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
das
astreintes

se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente, nota-se que a obrigação de fazer foi cumprida com mais de 30 dias d
e
atraso, sem qualquer
justificativa
. Destaco que a tutela de urgência foi deferida em 11/08/2023 (ID 206771384/PJe2) e a parte reclamada foi devidamente citada e intimada em 27/08/2023 (ID 206771391/PJe2), contudo, pode-se aferir que até 05/10/2023 ainda não havi
a cumprido a determinação judicial.

Ademais, embora a parte reclamante estivesse impossibilitada de acessar sua conta por culpa da própria instituição financeira, ainda assim esta realizou a cobrança de encargos moratórios em razão
do pagamento em atraso da fatura de cartão de crédito, ou seja, a parte reclamada agiu como se a culpa pelo atraso fosse da consumidora, atribuindo ônus a ela, inclusive oferendo "ajuda" na organização financeira.

Em vista disso, não vislumbro
motivos
para
a redução da
multa, além do que, entendo que o valor estabelecido em R$ 10.000,00 não se mostra excessivo ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, mas sim justo, mormente ao considerar o lapso
temporal pelo qual
a ordem judicial foi descumprida e que tal c
onduta culminou em prejuízos
efetivos
à parte reclamante.

Portanto,
a multa
fixada
em
R$ 10.000,00 é razoável
no caso concreto
e deve ser mantida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.
099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024